Tribunal: TJBA
Processo: 8028490-14.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028490-14.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: WILSON CONCEICAO RODRIGUES COSTA

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA DA SILVA FERNANDES, SUEDY AURELIANO DA SILVA DE MENEZES

APELADO: TOYOLEX AUTOS S.A

Advogado(s)
:
MARISA TAVARES BARROS PAIVA DE MOURA

ACORDÃO

Direito do consumidor. Apelação cível. Compra e venda de veículo usado. Vícios aparentes após a aquisição. Garantia contratual limitada. Instalação de kit gás pelo consumidor. Perda da garantia. Desgaste natural das peças. Ausência de responsabilidade do fornecedor. Improcedência mantida.

A questão em discussão consiste em saber se: (i) o fornecedor de veículo usado responde por defeitos relacionados ao desgaste natural de peças não cobertas pela garantia contratual; (ii) a instalação de kit gás pelo consumidor, com modificação do veículo original, exclui a responsabilidade do revendedor por eventuais defeitos; (iii) configuram-se danos materiais e morais indenizáveis os gastos com reparos em componentes excluídos da garantia.

O contrato de compra e venda de veículo usado celebrado entre as partes previa garantia limitada de 90 dias apenas para motor (bloco e partes internas) e câmbio (caixa e partes internas), com exclusão expressa de peças de desgaste natural, amortecedores, velas, correias e sistema de ar condicionado.

Não restou comprovada relação causal entre eventuais vícios ocultos e os defeitos apresentados, nem propaganda enganosa por parte da revendedora.

Ausente ato ilícito do fornecedor, não há obrigação de indenizar, seja por danos materiais, seja por danos morais.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível
nº
8028490-14.2019.8.05.0001
; Recorrente: Wilson Conceição Rodrigues Costa; Recorrido: Toyolex Autos S.A: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Regional de Caruaru do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .